Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. LEGALIDADE E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURO-GARANTIA INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de ato administrativo, na qual se objetivava a suspensão da exigibilidade de multa de R$ 33.600,00 aplicada pelo PROCON/DF e dos efeitos do ato administrativo correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se o seguro-garantia oferecido pela agravante é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito decorrente da multa administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos, incluindo os sancionadores, somente pode ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade ou abuso de direito.
4. No caso, o processo administrativo que originou a multa observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a decisão devidamente fundamentada com base no Código de Defesa do Consumidor (artigos 39, II e V, e 57) e no Decreto no 2.181/1997.
5. O controle judicial do ato administrativo deve limitar-se aos aspectos de legalidade, não alcançando o mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade do ato.
6. O valor da multa foi fixado com base em critérios técnicos, considerando o porte da empresa, a gravidade da infração, e a extensão do dano, nos termos do artigo 57 do CDC e da Portaria no 34/2020 do IDC/DF.
7. O seguro-garantia oferecido pela agravante, limitado ao valor da multa sem o acréscimo de 30% previsto no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, mostra-se insuficiente para suspender a exigibilidade do crédito.
8. Não restaram configurados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, considerando a ausência de probabilidade do direito alegado e de risco de lesão grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. O processo administrativo sancionador goza de presunção de legitimidade, podendo ter sua nulidade reconhecida somente diante de prova robusta de ilegalidade ou abuso de direito.
2. A análise judicial de atos administrativos restringe-se aos aspectos de legalidade, sendo defeso o exame de mérito administrativo relativo à conveniência e oportunidade.
3. O seguro-garantia judicial deve observar os requisitos do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil para fins de suspensão da exigibilidade do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 39, II e V, 56, I, e 57; CTN, art. 151, II; CPC, art. 835, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1381254-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 25/06/2019; STJ, AgInt-REsp 1.612.784-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 11/02/2020; TJDFT, Acórdão 1905067, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 08/08/2024.